Tribunal: TJBA
Processo: 8009569-90.2022.8.05.0004
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8009569-90.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CÍVEL EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. APELAÇAO NÃO CONHECIDA, DISSOCIAÇÃO ENTRE AS RAZÕES DO RECURSO E A DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º

8009569-90.2022.8.05.0004
, tendo como agravante o

MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
e agravad
o
DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator